Tribunal: STF
Processo: RHC 161303
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ILEGALIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DA MATÉRIA INVIÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 10, DA LEI N. 7.347/85 NÃO CONFIGURADA. O ARTIGO EM QUESTÃO FOI RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.